Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712731-23.2021.8.07.0020 APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA APELADO: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Não há comprovante de pagamento do preparo. Ao apelante para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília/DF, 27/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR